Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-42.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010023-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (APELADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 151, III, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito, reconheceu a prescrição de créditos tributários formalizados por meio de Termos de Apreensão e Depósito e julgou procedente o pedido para afastar sua exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição dos créditos tributários ou se o prazo prescricional permaneceu suspenso durante a tramitação dos processos administrativos instaurados a partir de impugnações apresentadas pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
O art. 151, III, do CTN estabelece que a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo na esfera administrativa
.

4.
A constituição definitiva do crédito, para fins de início da contagem do prazo prescricional, ocorre apenas após a notificação do contribuinte acerca da decisão final no processo administrativo, momento em que cessa a suspensão da exigibilidade
.

5.
Enquanto pendente o contencioso administrativo, não há fluência do prazo prescricional, preservando-se tanto o direito ao contraditório e à ampla defesa quanto a regular arrecadação tributária
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário somente tem início após a notificação do contribuinte acerca da decisão administrativa final
.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III; CPC, art. 86
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2102840/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1017368-74.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1027830-80.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
n. 1010023-42.2024.8.11.0041
ajuizada por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição dos créditos tributários remanescentes, ao argumento de que os respectivos lançamentos
encontram-se
com a exigibilidade suspensa em razão de impugnações administrativas apresentadas pelo contribuinte.

Aduz, ainda, que os
TAD’s
foram objeto de processos administrativos protocolizados nos anos de 2014 e 2015, tendo havido sucessivas impugnações, cujo desfecho final somente ocorreu em 02
.
10.2023, circunstância que impediria o reconhecimento da prescrição.

Por fim, ressalta que o lançamento tributário apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte e o encerramento regular da instância administrativa, inexistindo, portanto, marco inicial para contagem do prazo prescricional antes da constituição definitiva do crédito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e manter a higidez dos créditos tributários.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial
dispensou a apresentação de parecer, ante
a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1010023-42.2024.8.11.0041 ajuizada por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. LTDA
, julgou procedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor alegou que os créditos tributários formalizados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito eram inexigíveis, seja por vício material quanto à cobrança de ICMS Garantido, seja pela ocorrência da prescrição quanto aos demais débitos constituídos nos exercícios de 2013 e 2014.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância limita-se à análise da alegada prescrição dos
TAD’s
remanescentes, uma vez que o próprio ente estatal não se insurgiu quanto ao reconhecimento de nulidade dos créditos referentes ao ICMS Garantido.

Por força do inciso III do art. 151 do
CTN,
os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Desse modo, apenas a partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. PRECEDENTES.

1 .
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal
(REsp n. 1.113 .959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009,
DJe
de 11/3/2010.).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 851 .126/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021;
AgInt
no REsp
n .
1.796.684/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
de 3/10/2019.
2 .
Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2102840 RJ 2023/0369475-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Essa disposição demonstra a escolha consciente do legislador de garantir a conclusão do processo administrativo antes que o prazo prescricional volte a fluir.

Assim, são preservados tanto o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LV) quanto a integridade da arrecadação tributária, essencial ao equilíbrio financeiro do Estado.

No caso, verifica-se que foram protocolizados re
curs
os administrativos no ano de 2014 e, posteriormente, em 2015, cujo trâmite somente se encerrou em
02.10.2023
(Id. 1341448930)
.

Logo
, o
curso do prazo prescricional permaneceu suspenso durante a tramitação administrativa, razão pela qual não se operou a prescrição
.

Nesse sentido, o entendimento das cc. Câmaras de Dir
eito
Público e Coletivo deste e. Tribunal, a saber:

TJ-MT
– N.U

1017368-74.2023.8.11.0015
, Re
l
. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO,
j.
17
.
2
.
2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

DJ
e
17
.
2
.
2025
;

TJ-MT – N.U 1027830-80.2021.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,

Publicad
o
no DJE 1º.4.2024
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar
a
prescrição
dos lançamentos advindos dos
T
AD’s
n. 104042376, 1062142-8, 1061884-3, 1079777-4, 1079987-4, 1080124-8, 1078433-0, 1081681-1, 1091015-3 e 1091770-6

e
, por conseguinte,
reconheço sua exigibilidade
.

Considerando que ambas as partes restaram, simultaneamente, vencedoras e vencidas, redistribuo o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, para que sejam rateados os honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos fixados na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026